Tribunal: TJES
Processo: 5004285-44.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004285-44.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LAZARO CAMPOS DA SILVA

COATOR: 5 Vara Criminal de Vila Velha

RELATOR(A): DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES. TRATAMENTO DE SAÚDE POSSÍVEL NO SISTEMA PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em razão da suposta prática de lesão corporal, ameaça e violência psicológica no contexto de violência doméstica, com pedido de revogação da custódia ou aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea; (ii) estabelecer se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes no caso concreto; (iii) determinar se as condições pessoais e o estado de saúde do paciente autorizam a substituição da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta ao evidenciar a gravidade da conduta, o contexto de violência doméstica e o risco à integridade física e psicológica da vítima, com base no modus operandi do agente.

4. A manutenção da custódia cautelar se justifica para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, diante da periculosidade concreta demonstrada pelos fatos.

5. A jurisprudência do STJ admite a prisão preventiva em casos de violência doméstica quando evidenciado risco à vítima, especialmente diante de condutas reiteradas e violentas.

6. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração delitiva.

7. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

8. A substituição da prisão preventiva por domiciliar em razão de enfermidade exige prova inequívoca da impossibilidade de tratamento no sistema prisional, o que não foi demonstrado nos autos.

9. Não se verifica constrangimento ilegal, pois estão presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, com fundamentação adequada da decisão impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

__________________

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta da conduta e no risco à integridade da vítima em contexto de violência doméstica; 2. Medidas cautelares diversas são inadequadas quando não suficientes para resguardar a ordem pública diante da periculosidade do agente; 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais; 4. A substituição da prisão preventiva por domiciliar por motivo de saúde exige prova da impossibilidade de tratamento no sistema prisional.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I e III, 310, §5º, II, e 319; CP, art. 129, §13; Lei nº 11.340/2006, art. 20.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 799.883/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21/03/2023; STJ, AgRg no RHC 224.109/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 27/11/2025; STJ, AgRg no RHC 193.323/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJE 03/07/2024; STJ, AgRg no RHC 222.828/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 19/02/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus, para denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5004285-44.2026.8.08.0000

IMPETRANTE:
LARISSA CORREA LOUZER BALBI

PACIENTE:
LAZARO CAMPOS DA SILVA

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

R
ELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar
, impetrado em favor de
LAZARO CAMPOS DA SILVA

contra suposto ato coator praticado pelo
J
uízo
da
5
ª Vara
Criminal de
Vila Velha
/ES
que, nos autos do processo nº 5005368-87.2026.8.08.0035, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva.

Sustenta a parte impetrante, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que
(i)
há ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva;
(ii)
são suficientes as medidas protetivas de urgência já deferidas no processo nº 5005369-72.2026.8.08.0035; e
(iii)
o paciente possui condições pessoais favoráveis, por ser jovem de 19 (dezenove) anos, primário, não apresentar histórico criminal pretérito, possuir residência fixa e exercer atividade lícita.

Acrescenta, ainda, que
(iv)
o paciente é portador de Epilepsia (CID-10 G40.0) e Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade - TDAH (CID-10 F90.0), comorbidades que exigem tratamento contínuo com uso regular de medicamentos psicotrópicos e acompanhamento psiquiátrico especializado.

Diante desses argumentos, postula, liminarmente, a imediata expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

A medida liminar foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 18720173.

Informações prestadas pela autoridade coatora no id 18833059.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 18894843, manifestou-se pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Sabe-se que a prisão preventiva configura-se como uma medida cautelar de última hipótese, aplicável apenas quando o caso concreto demonstra a inadequação das medidas cautelares alternativas e quando preenchidos, de forma cumulativa, as condições antevistas nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

O art. 312 do Código de Processo Penal estabelece que devem estar presentes o
fumus commissi delicti
, ou seja, indícios mínimos de autoria e materialidade do delito, somado ao
periculum in libertatis
, caracterizado pelo risco que a liberdade do suspeito pode representar à garantia da ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal.

No caso em apreço, foi decretada a prisão preventiva do paciente, no dia 11/02/2026, pela suposta prática de delitos, incluindo o do art. 129, § 13, do Código Penal, no âmbito da violência doméstica, o que autoriza a cautelar máxima, a teor do que prescreve o art. 20 da Lei nº 11.340/2006, cumprindo, assim, com o requisito atinente ao inciso I, do art. 313 do Código de Processo Penal.

Somado a isso, ao analisar o pedido de decretação da prisão preventiva, o Magistrado de origem fundamentou a custódia cautelar na necessidade de garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal, bem como na conveniência da instrução criminal, evidenciando a periculosidade da conduta e o risco à integridade física e psíquica da vítima, nos termos do art. 313, III, do Código de Processo Penal. Transcrevo trecho do r.
decisum
:

“Somado a isto, e em análise ao feito, verifico que a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, eis que diante da natureza do delito apurado, consubstanciado em grave contexto de violência doméstica, e considerando as circunstâncias concretas do caso, verifica-se que outras medidas cautelares diversas da prisão mostram-se, por ora, inadequadas para resguardar a ordem pública. Conforme relato constante dos autos, a vítima informou ter sido mantida trancada no interior da residência durante todo o dia, além de ter sido agredida fisicamente por seu companheiro, o que foi corroborado tanto pela confissão do conduzido quanto pelas lesões visíveis constatadas pela guarnição policial, especialmente marcas no lado esquerdo do pescoço da ofendida. A dinâmica dos fatos evidencia comportamento violento, reiterado e de elevado grau de periculosidade, indicando risco concreto à integridade física e psicológica da vítima, o que justifica a adoção da medida cautelar mais gravosa, como forma de preservação da ordem pública e de prevenção à reiteração delitiva. Em tempo, é imperioso registrar que, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi, autorizam a prisão preventiva como meio necessário à proteção da ordem pública, como se vê no AgRg no HC 1.008.832/PR, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado – TJRS), julgado em 17/06/2025. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I e III, bem como do artigo 310, §5º, inciso(s) II, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal.” (id 90456124, do processo de referência)

Rememora-se que o C. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado no sentido de que a segregação cautelar se justifica para resguardar a integridade física e psíquica da ofendida, máxime quando as circunstâncias fáticas apontam para a
elevada periculosidade do agente
, aferível pelo
modus operandi
(AGRG no HC n. 799.883/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe 24/3/2023).

No mesmo sentido, destaca-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE COM A NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 2. Na espécie, a manutenção da segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado singular a gravidade da conduta e a periculosidade social do agravante, asseverando que "a vítima possui um relacionamento de 10 meses com o custodiado e já foi agredida por ele diversas vezes, possuindo, inclusive medida protetiva em vigor. O conduzido foi até sua casa e pediu para entrar, ao que ela permitiu. Durante uma conversa, o indiciado se alterou e ficou agressivo, vindo a desferir socos, chutes e enforcar a ofendida. As agressões duraram cerca de duas horas e, quando conseguiu, a vítima saiu de casa e pediu ajuda a policiais militares".
"A gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública" (AGRG no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "considera legítima a segregação cautelar destinada a preservar a integridade física ou psíquica das reputadas vítimas, especialmente em crimes graves e de violência doméstica" (AGRG no HC n. 799.883/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe 24/3/2023).
(...) 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-RHC 224.109; Proc. 2025/0365724-3; RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 27/11/2025)
(grifei)

No caso vertente, trata-se da suposta prática dos crimes de lesão corporal, ameaça e violência psicológica, praticados no contexto da Lei nº 11.340/2006. Considerando que as condutas imputadas envolveram a restrição da liberdade da vítima, que teria sido mantida trancada no interior da residência durante o dia, além de agressões físicas evidenciadas por marcas visíveis em seu pescoço e ameaças, evidencia-se, em sede de cognição sumária, a periculosidade concreta do agente e a premente necessidade da manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública, bem como preservar a integridade física e psicológica da ofendida.

Sendo assim, verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada, notadamente se considerada a gravidade do delito.

Diante dessas considerações, as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que as demais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para atingir o objetivo desejado.

No que concerne às particularidades individuais do paciente, é cediço que

“
As c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”
(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024).

Ademais, quanto ao quadro de saúde do paciente, atestado pelos laudos acostados aos autos, cumpre registrar que a substituição da prisão preventiva por domiciliar, ou mesmo a concessão de liberdade por motivo de enfermidade, exige a demonstração inequívoca de que o sistema prisional é inábil para fornecer o tratamento médico ou administrar a medicação necessária.

Neste momento incipiente, os documentos juntados não indicam, de forma peremptória, que o estabelecimento prisional esteja omisso ou absolutamente impossibilitado de administrar a terapêutica prescrita ao paciente.

A título elucidativo, destaco:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FORMAÇÃO DE CARTEL. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROCESSO COMPLEXO. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Os pedidos referentes à análise dos fundamentos da prisão preventiva não podem ser apreciados, uma vez que, nessa parte, o Tribunal local não conheceu do habeas corpus na origem por se tratar de reiteração de outros já impetrados. 2. A prisão preventiva não possui prazo determinado por Lei, devendo sua manutenção obedecer a critérios fático-processuais de cada caso, como a quantidade de crimes, pluralidade de réus e número de defensores envolvidos. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o reconhecimento de excesso de prazo deve ser pautado pelos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto. 4. No caso, não se verifica desídia ou mora estatal na condução de processo de elevada complexidade, com 29 réus, 7 fatos criminosos e mais de 100 testemunhas, sendo a maioria arrolada pelas defesas. 5.
A substituição da prisão preventiva por domiciliar exige comprovação de extrema debilidade por motivo de doença grave e impossibilidade de tratamento no sistema prisional, requisitos não demonstrados nos autos. 6. O agravante vem recebendo tratamento médico adequado na unidade prisional, inclusive com consultas e exames realizados extramuros, não havendo comprovação de negligência por parte do estabelecimento prisional.
7. Agravo regimental improvido.

(STJ; AgRg-RHC 222.828; Proc. 2025/0335632-3; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Og Fernandes; DJE 19/02/2026)
(grifei)

Com efeito, apesar de a prisão preventiva ser medida extrema entre as cautelares, o juízo de origem, ao analisar o caso concreto, teve a percepção de que essa seria a única suficiente para, como já mencionado, garantir a preservação da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Dessa forma, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto, na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça, conheço do
Habeas Corpus
, porém
denego a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para denegar a Ordem.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator em denegar a ordem ao recurso.